Tribunal: TJMT
Processo: 0011905-62.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Dada a imprescindibilidade da análise da prova produzida, converto o feito em diligencia e determino que junte-se, no prazo de 10 (dez) dias, aos presentes autos arquivo da mídia audiovisual com gravação da Audiência de Instrução e Julgamento realizada nos autos originais.
Após a juntada da mídia, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator